Tribunal: TJDFT
Processo: 0749126-94.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo, sem apresentação de contrarrazões pela parte autora.
2. Cuida-se de Embargos de Declaração em que o Distrito Federal sustenta a contradição no julgado que considerou devido o pagamento integral da parcela (PASUS) referente ao mês de abril de 2018, quando deveria ter considerado o valor proporcional, uma vez que Lei no 6.133/2018 só foi publicada no dia 09/04/2018.
3. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC), não se prestando ao reexame da causa.
4. Os Embargos merecem acolhimento, uma vez que a Lei no 6.133, de 06 de abril de 2018, só foi publicada no DODF no 67 de 09/04/2018 (ID. 13809514 e 13809515), devendo o pagamento da parcela da gratificação no mês de abril de 2018 ser paga de forma proporcional, conforme cálculos apresentados pela parte ré, ora embargante, por ocasião de sua defesa (ID. 1380952 – Pág. 9/19), e não integral como constou na sentença.
5. Diante do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS E OS ACOLHO, para sanar a contradição apontada e modificar em parte o v. acórdão que passará a ter a seguinte redação:
“JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. LEI No 2.770/2001. PARCELA PECUNIÁRIA. EVENTUAL E PRECÁRIA. LEI No 6.133/2018. RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. RUBRICA PASUS. DIREITO AO RECEBIMENTO DA DIFERENÇA. PAGAMENTO A PARTIR DE ABRIL/2018. BASE DE CÁLCULO. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. RE no 870947/SE (TEMA 810). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo, com apresentação de contrarrazões pela parte autora.
2. Recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar que o DISTRITO FEDERAL pague à parte autora o valor de R$ 2.847,54 (dois mil, oitocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), referente à diferença da parcela PASUS no período compreendido entre os meses de abril a junho de 2018, a ser atualizado e corrigido monetariamente.
3. O recorrente impugna os valores pleiteados na inicial e requer a adoção dos cálculos juntados com a contestação em caso de manutenção da sentença, e que a atualização do débito, dos juros de mora e a correção monetária sejam fixados na forma do art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/1997, com redação, dada pela Lei Federal no 11.960, de 29/06/2009.
4. A Lei Distrital no 2.770/01 previu o pagamento de parcela pecuniária a servidores ativos do Ministério da Saúde, que prestarem serviço à Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal, em caráter eventual e precário, nos valores e quantitativos mencionados no Anexo da Lei. Posteriormente, a Lei Distrital 2.998/02 estendeu a PASUS aos demais servidores do Ministério da Saúde cedidos à Secretaria de Saúde, observados os mesmos parâmetros da Lei 2.770/01.
5. A Lei Distrital no Lei 6.133/2018, de 06 de abril de 2018, atualizou os valores da parcela pecuniária instituída no art. 1o da Lei no 2.770, de 18 de setembro de 2001, com alterações posteriores, em especial contida na Lei no 5.179, de 20 de setembro de 2013, e majorou a referida verba para R$ 1.898,36 (um mil, oitocentos e noventa e oito reais e trinta e seis centavos), devendo o pagamento ser retroativo a partir da data da publicação da referida Lei.
6. No caso dos autos, o autor comprovou mediante a apresentação de ficha financeira dos anos de 2018, que nos meses de abril a junho de 2018, o pagamento da parcela pecuniária PASUS limitou-se a apenas R$ 949,18 (novecentos e quarenta e nove reais e dezoito centavos), devendo ser pago a diferença referente aos respectivos meses, conforme determinação da Lei Distrital no 6.133/2017, que entrou em vigor na data da sua publicação (09/04/2018).
7. O STF firmou tese que nas condenações impostas à Fazenda Pública, até a expedição de requisição de pagamento ou precatório, vige o art. 1o.-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, o que autoriza a adoção dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Após o requisitório passa a incidir o IPCA-e, nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 4.357 e 4425, e juros de mora a partir da citação (RE no 870947/SE, o Exmo. Min. Relator, Luiz Fux).
8. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para que o DISTRITO FEDERAL pague à parte autora o valor de R$ 2.689,34 (dois mil seiscentos e trinta e nove reais e trinta e quatro centavos), referente à diferença da parcela PASUS no período compreendido entre os meses de abril a junho de 2018, a ser atualizado e corrigido monetariamente.
9. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido. (art. 55, da Lei 9099/95).
10. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.”
6. Sem condenação em custas processuais e de honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9.099/95).
7. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.